Tribunal: TJDFT
Processo: 0006802-37.2013.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UNIDADE DE ACOLHIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO INSALUBRE.

I – O Laudo Técnico das Condições de Trabalho – LTCAT atesta que o servidor, que exerce o cargo de auxiliar assistência social, sob regime de plantão, em Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias, não está exposto a atividade insalubre, assim definida aquela de contato permanente, diário, com pacientes ou doenças infectocontagiosas, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria MTB no 3.214/78

II – Apelação desprovida.